Tribunal: TJMT
Processo: 1018143-08.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018143-08.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SMHH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 22.069.656/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.602.564/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), KENNYA TABORY TOBIAS - CPF: 022.585.941-62 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MARILUZE SILVA MULLER PINHEIRO - CPF: 629.484.311-15 (ADVOGADO), MICHELE RIGOBELLO - CPF: 899.708.880-72 (ADVOGADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), ELIS MARINA DIAS PINTO - CPF: 009.818.571-32 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.602.564/0001-46 (EMBARGANTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MICHELE RIGOBELLO - CPF: 899.708.880-72 (ADVOGADO), ELIS MARINA DIAS PINTO - CPF: 009.818.571-32 (ADVOGADO), KENNYA TABORY TOBIAS - CPF: 022.585.941-62 (EMBARGADO), EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, À UNANIMIDADE.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORAÇÕES SPE LTDA

EMBARGADO(S):

KENNYA TABORY TOBIAS

EMBARGADO(S):

JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

TERCEIRO INTERESSADO:

SMHH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO – DESCUMPRIMENTO PELO JUÍZO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DEFERIDA EM SEDE RECURSAL PARA O REPARO DE INFILTRAÇÕES NO APARTAMENTO DA AUTORA –
NÃO CUMPRIMENTO PELO MAGISTRADO CONDUTOR DO FEITO – RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÃO COLEGIADA DO TRIBUNAL – ART.988, INCISO II, DO CPC/15 – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ARGUIÇÃO DE EXISTÊNCIA DE “JUSTA CAUSA” PARA O NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO

– AUSÊNCIA

DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXCEPCIONAL NO MOMENTO OPORTUNO – MATÉRIA PRECLUSA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão quanto à arguição de existência de “justa causa” para o descumprimento da obrigação
(art.
537, §1o, inciso II, do CPC/15) se a procedência da reclamação manejada para o fim de garantir a autoridade das decisões do Tribunal está fundada no trânsito em julgado de acórdão que havia deferido a tutela de urgência para que as rés procedessem o imediato reparo da infiltração do piso do banheiro do apartamento da então agravante, ficando a tese da “culpa do consumidor” absorvida pela preclusão da decisão concessiva da tutela de urgência.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

A ideia comum de conduta de má-fé e ou protelatória a justificar a imposição de multa processual na forma do art.81 e do §2o do art.1.026, ambos do CPC/15, supõe a verificação de um elemento subjetivo, ou seja, a intenção malévola, pelo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar, o que não ficou demonstrado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORAÇÕES SPE LTDA

EMBARGADO(S):

KENNYA TABORY TOBIAS

EMBARGADO(S):

JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

TERCEIRO INTERESSADO:

SMHH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pela terceira interessada
MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORAÇÕES SPE LTDA
contra o v. acórdão de ID. n. 120119484 que julgou procedente a
Reclamação n. 1018143-08.2021.8.11.0000 proposta por
KENNYA TABORY TOBIAS
, para determinar, nos termos do art.992 do CPC/15, que o juízo da
JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
(reclamado), dê o regular e imediato cumprimento, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ao acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1003314- 22.2021.8.11.0000, ou seja, que as requeridas iniciem as obras de reparo da infiltração do piso do banheiro do Apto n. 312, Bloco D,
Condomínio Chapada do Horizonte
, sob pena de multa diária à ordem de R$250,00, com incidência limitada ao período de 30 (trinta) dias.

Alega que o acórdão embargado seria omisso em relação à alegada existência de justa causa para a não realização da obrigação de fazer nos termos do inciso II do §1o do art. 537 do CPC/15.

Sustenta, para tanto, que informou expressamente a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, haja vista que realizou vistoria na unidade da parte autora (apto 312 do bloco D), tendo constatado que os proprietários fizeram a instalação de piso sobre piso (reforma), onde visivelmente não houve acompanhamento técnico adequado, ou avaliação prévia dos riscos decorrentes de reformas inadequadas – como, por exemplo, a sobrecarga nas lajes – tal como previsto no
Manual Básico do Proprietário
que, para tais casos, prevê, inclusive, que a unidade habitacional perde automaticamente a garantia técnica.

Argumenta que outro item importante quanto à manutenção preventiva é a necessidade de reparo periódico nos rejuntes de pisos, cuja falta, inclusive, estaria dando causa a tamanha infiltração no imóvel, o que também torna inviável o cumprimento da obrigação postulada.

No mais, pugna pelo questionamento da questão suscitada.

Contrarrazões no ID. n. 134108671, pela rejeição dos aclaratórios, bem como para que a que seja imposta multa processual ao embargante, por litigância de má-fé (art.80, inciso I, IV e VII, do CPC/15), bem como pela natureza protelatória dos declaratórios opostos (art.1.026, §2o, do CPC/15).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Ocorre, entretanto, que “
é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

Nesse viés,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123).-

No caso, arguição de que havia uma justa causa para o descumprimento da tutela de urgência deferida pela Segunda Câmara de Direito Privado não prospera.

Nesse viés, de se destacar que, ajuizada ação originária, foi requerida pela parte autora (reclamante), o deferimento da tutela de urgência para
que as demandadas fossem compelidas a procederem, de imediato, o conserto da infiltração
do banheiro do Apto n. 312, Bloco D,
Condomínio Chapada do Horizonte
, sob pena de multa cominatória – o que foi indeferido pelo Juízo reclamado
.

Contra tal
decisum
, a autora interpôs o Agravo de Instrumento n. 1003314-22.2021.8.11.0000, reiterando o pleito antecipatório.

Embora a liminar recursal tenha sido inicialmente indeferida, ao julgar definitivamente
recurso de agravo de instrumento, o colegiado, seguindo à unanimidade o voto condutor desta relatora,
deu provimento ao recurso
, a fim de deferir a tutela indeferida pelo juízo de origem, ficando assim redigida a parte dispositiva do aresto, proferido em sessão do dia 05.05.2021:

“
Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para deferir a tutela de urgência para as requeridas deem início, no prazo de quinze dias, às obras de reparo da infiltração do piso do banheiro do Apto n. 312, Bloco D,
Condomínio Chapada do Horizonte
, sob pena de

multa diária à ordem de R$250,00, com incidência limitada ao período de 30 (trinta) dias.

É como voto.-” (ID. n. 86697976 - Pág. 6/7 daqueles autos)

Aliás, e ementa do citado recurso ficou assim redigida:

“
E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRETENDIDA TUTELA PARA O REPARO DE INFILTRAÇÕES QUE ESCOAM NO APARTAMENTO DE BAIXO – INDEFERIMENTO – VÍCIOS POTENCIALMENTE CAUSADORES DE DANOS/DESABAMENTO/INSALUBRIDADE NA UNIDADE HABITACIONAL DO PISO INFERIOR – INCIDÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO DURANTE O PERÍODO QUINQUENAL DE GARANTIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – RECURSO PROVIDO.

Tendo a técnica antecipatória o objetivo de combater o perigo na demora capaz de produzir um ato ilícito ou um fato danoso – talvez irreparável – ao direito provável, não há como não admitir a concessão dessa tutela sob o simples argumento de que ela pode trazer um prejuízo irreversível ao réu.

Ainda que não haja um laudo pericial atestando o risco de desabamento do teto da unidade inferior em função dos vícios construtivos, se as fotos do banheiro dessa apartamento juntadas nos autos revelam que os vícios de qualidade do empreendimento (infiltrações) causam ao vizinho de baixo da autora uma situação de clara insalubridade e um risco de desabamento, e de agravante, a qualquer momento, ser demandada em juízo pelo mencionado vizinho para proceder ela própria os reparos necessários, às suas expensas, conveniente deferimento da tutela de urgência para compelir a construtora e a incorporadora a reparar os vícios apontados.

Afinal, não se afigura razoável que uma construção com qualidade minimamente exigível apresente problemas dessa natureza, com desdobramentos e prejuízos para além da unidade adquirida, em menos de cinco anos desde a entrega das chaves.-” (ID. n. 86697976 - Pág. 1/2 dos autos recursais – gr. n.)

Contra tal acórdão a
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
opôs
Embargos de Declaração
(ID. n. 87732983 daqueles autos), os quais foram rejeitados no aresto de ID. n. 95177459 dos autos daquele recurso, tendo a respectiva ementa ficado assim redigida:

“
E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DEFERIDA PARA O REPARO DE INFILTRAÇÕES QUE ESCOAM NO APARTAMENTO ABAIXO – ALEGADA NULIDADE DO JULGADO PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA OFERTA DE CONTRARRAZÕES – INOCORRÊNCIA – DECISÃO PROFERIDA INAUDITA ALTERA PARTE – NÃO ANGULARIZAÇÃO DO FEITO NA ORIGEM – CONTRADITÓRIO DIFERIDO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Nos termos da orientação do STJ, proferida a decisão agravada inaudita altera parte, antes, portanto, da angularização do feito na origem, dispensável a intimação da parte recorrida para a oferta de contrarrazões.-” (ID. n. 95177459 - Pág. 1)

E ao invés de interpor qualquer recurso excepcional cabível, a construtora embargante quedou-se inerte, aquiescendo tacitamente ao que restou julgado pela Câmara, tendo ocorrido a preclusão da ordem de antecipação da tutela de urgência.

Sendo assim, não há se falar em qualquer omissão relativa a uma possível “justa causa” para o não cumprimento do acórdão, vez que a
preclusão
da matéria e a
estabilização
do comando judicial decorrentes da não interposição de qualquer recurso especial ou extraordinário por parte de nenhuma das requeridas absorve, de per si, qualquer tese defensiva que pudesse impedir ou extinguir o direito da parte adversa, a exemplo da suposta “culpa da consumidora” reclamante alegada pela construtora, ora embargante.

Por outro lado,
“o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios”
, mesmo porque “
são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - RED N.U 1017374-62.2019.8.11.0002, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 02/03/2022, publ. no DJE 06/03/2022)

Nesse viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão seja realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderá advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5a T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. Laurita Vaz – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011)

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios do recorrente que, se quiserem fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, devem valer-se do recurso próprio.

Da cominação de multa processual por litigância de má-fé e pela natureza protelatória da oposição
.

Consoante relatado, em contrarrazões aos aclaratórios, a reclamante pugnou pela imposição de
multa processual ao embargante, tanto por litigância de má-fé (art.80, inciso I, IV e VII, do CPC/15) como pela natureza protelatória dos declaratórios opostos (art.1.026, §2o, do CPC/15).

No entanto, tal postulação da parte embargada não merece prosperar.

Isto porque, consoante oportuna a providencial lição de C
ELSO
A
GRÍCOLA
B
ARBI
,
“a ideia comum de conduta de má-fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa ideia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar.”
(
COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. 10a ed. Vol I. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 83).

Com isso, à míngua de qualquer evidência de deslealdade processual, deixo de condenar as partes por litigância de má-fé.

O mesmo se dá em relação à multa do §2o do art.1.026 do CPC/15, cuja imposição demanda igualmente a evidência da intenção deliberada de protelar a solução da questão posta.

Nesse sentido:

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DA MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. III - Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 17, VII, e 18, § 2o, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015,
porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou dolo
.
Precedente do Supremo Tribunal Federal. IV - Inaplicabilidade da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015, porquanto ausente o caráter protelatório dos Embargos de Declaração
. V - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.891.404/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022)

Forte nessas razões,
rejeito os embargos
de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022